Tribunal: TJBA
Processo: 8051841-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051841-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: OUTLET DA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
VITOR MEDRADO FERREIRA SANTANA, JOSE ALBERTO SAMPAIO SANTANA, LUCAS MEDRADO FERREIRA SANTANA

I

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. SERVIÇOS. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. INFORMAÇÕES CLARAS E OBJETIVAS. USUÁRIO. CIÊNCIA. AUSÊNCIA. MULTA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – De acordo com o entendimento do STJ é válida a cláusula de fidelização em contratos de prestação de serviços de telefonia, na medida em que o assinante, em contrapartida, recebe benefícios e, ainda, em razão da necessidade de garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados.

II - Embora legítima a incidência da fidelização e eventuais encargos por descumprimento do contrato, esta deve ser clara e objetiva, notadamente quanto à previsão de incidência de eventual multa por rescisão antecipada, o que não logrou comprovado no caso concreto, razão da manutenção da sentença que julgou procedente o pedido, reconheceu a ilegalidade da cobrança da multa e determinou a exclusão do nome da parte Autora dos cadastros restritivos de crédito.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8051841-16.2019.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
TELEFONICA BRASIL S.A. e como
Apelada
OUTLET DA CONSTRUCAO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA